Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725602-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi determinada a reserva da quantia de R$ 529.720,20 (Quinhentos e vinte e nove mil setecentos e vinte reais e vinte centavos), referente a arresto deferido nos Embargos à Execução n. 0701311-78.2021.8.07.0001 em razão do requerimento apresentado por terceiro interessado. Em suas razões recursais, a agravante defende, em síntese, que a verba deveria ser liberada, porquanto a recorrente não possui qualquer responsabilidade quanto ao pagamento do valor arrestado nos autos dos Embargos à Execução. Aduz que, na verdade, a obrigação se refere ao pagamento de honorários de sucumbência devidos ao terceiro por SANEFER, Carlos e Nilvane, ora agravados. Analisando os autos de origem, verifiquei a expedição de certidão de levantamento eletrônico do valor de R$ 565.422,47 em nome de CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP (ID 202745925). Nesse contexto, intimei a recorrente a se manifestar sobre a existência de interesse recursal remanescente (ID 62065773). A recorrente apresentou petição ao ID 62103598, por meio das qual informou não possui interesse no prosseguimento desse recurso. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto, modo pelo qual, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator